Tribunal: TJPA
Processo: 0044307-96.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044307-65.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DOUGLAS JOSE PEREIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUÇÃO À DELEGACIA. FLAGRANTE PARA APURAÇÃO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO
À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA ATO COMISSIVO DE
ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS E EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTE A GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

2.
Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

3. O conjunto probatório anexado aos autos
(reportagens acerca da prisão em flagrante e sentença de arquivamento do
Inquérito Policial n.º 09/2009.000018-8, instaurado quanto a posse irregular de arma de fogo) não demonstra que
o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais (ROTAM), agiu com arbitrariedade
na condução do Apelado à Delegacia. Precedentes.

4. Necessário registrar
que, pelo que consta dos autos,
ainda encontra-se em andamento o Inquérito Policial n.º 259/2009.000018-8, que visa apurar os crimes de torturas supostamente praticados por Policiais da Rotam.

5.
Inexistindo comprovação do ato ilícito praticado por parte do Estado que, pelo que consta dos autos, agiu no exercício regular de direito, não há que se falar em indenização por Danos Morais.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida,
para reconhecer a improcedência da Ação. Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita. Fixo honorários no valor de R$ 500,00, ficando suspensa a exigibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) de julho à 03 (três) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0044307-65.2010.8.14.0301 – PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra DOUGLAS JOSÉ PEREIRA DE MORAES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta da petição inicial, que no dia 22.01.2009, por volta de 10:00 horas, o Apelado encontrava-se trabalhando no seu estabelecimento comercial (açougue) quando fora surpreendido por várias viaturas da ROTAM, tendo seu estabelecimento cercado e isolado sob o comando do Coronal Leite, sob a acusação de ter fornecido uma arma de fogo para matar o Cabo-PM Cunha. Afirmou que foi algemado junto com o seu funcionário Hélio Luiz Monteiro Rodrigues e, posteriormente, os policiais foram ao cômodo superior, sem levarem testemunhas, onde ao descer teriam forjado encontrar uma arma calibre 6.35 dentro de um vaso sanitário, motivo pelo qual, foi conduzido à Seccional do PAAR por porte irregular de arma de fogo. Afirmou que ao chegar na Seccional foi feito o procedimento do flagrante, ficou detido por 5 dias e, após o pagamento da fiança, foi liberado. Asseverou ter sido humilhado perante a população local, bem como, teria tido sua imagem circulada nos jornais de grande circulação local. Ao final, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, a condenação ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 salários mínimos, por Danos Materiais no valor de 5 salários mínimos mensais, o qual corresponderia ao seu faturamento no açougue e, honorários advocatícios no importe 20% sobre o valor da condenação.

Ato contínuo, o Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pela improcedência da Ação, uma vez que a ROTAM teria agido em estrito cumprimento do dever legal.

O Apelado apresentou Réplica, pugnando pela procedência da Ação.

Fora anexado aos autos o pedido do Ministério Público de arquivamento do Inquérito Policial n.º 09/2009.000018-8, instaurado quanto a posse irregular de arma de fogo;

a sentença de arquivamento do inquérito e, o termo de audiência de instrução e julgamento do processo n.º 0044525-42.2010.8.14.0301 ajuizado pelo Apelado contra a TV RBA.

O Ministério Público deixou de atuar afirmando se tratar de matéria atinente a direito individual.

Em seguida, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC/15, o Magistrado de origem proferiu o julgamento antecipado da lide prolatando a sentença recorrida com a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais),a título de indenização por danos morais
, devendo ser tal valor acrescido de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE), tendo porém procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes). Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98 e ss., do CPC), cfe. despacho de fl. 22, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº8.328/2015.
Sentença não sujeita a remessa necessária
(art. 496, §3°, II, do CPC).P.R.I.C. Belém, 15 de maio de 2018. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação suscitando a inexistência de Ato ilícito ou Dano Moral, uma vez que a atuação estatal teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal, de forma subsidiária, requer a minoração do quantum indenizatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de Origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o Apelado à título de Danos Morais pelo fato de ter sido
conduzido à Seccional do PAAR para procedimento de flagrante e, ter permanecido detido por 5 dias, para apurar alegado porte irregular de arma de fogo.

Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

O conjunto probatório anexado aos autos (reportagens acerca da prisão em flagrante e sentença de arquivamento do
Inquérito Policial n.º 09/2009.000018-8, instaurado quanto a posse irregular de arma de fogo) não demonstram o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, uma vez que não há comprovação de
que o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais (ROTAM), agiu com arbitrariedade
na condução do Apelado à Seccional do PAAR
, tanto que, o Ministério Público ao solicitar o arquivamento do
Inquérito Policial n.º 09/2009.000018-8, destacou que ainda encontra-se em andamento o Inquérito Policial n.º 259/2009.000018-8, que visa apurar os crimes de torturas supostamente praticados por Policiais da Rotam.

Inexistindo comprovação da alegada arbitrariedade, e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE ROUBO. PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA, 2019.05222439-36, 211.015, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19). (grifo nosso).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATUAÇÃO POLICIAL. ABORDAGEM TRUCULENTA.
CONDUÇÃO DA AUTORA EM VIATURA POLICIAL ATÉ A SECCIONAL URBANA PELOS AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO. OFENSAS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA, 2017.01667671-64, 174.196, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.
ACUSAÇÃO DE FURTO. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, 2014.03524496-58, 20.827, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2014-02-19, Publicado em 2014-03-06). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2.
A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL
. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto,
para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde). No caso, não há demonstração de ilícito praticado pela ré, mas de exercício regular de um

direito
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057331167, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70057331167 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifos nossos)

Portanto, não demostrado o ato ilícito praticado por parte do Estado que, pelo que consta dos autos, agiu no exercício regular de direito, não há que se falar em indenização por Danos Morais, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Com efeito, do conjunto probatório, não restou demonstrada a existência de conduta dolosa do agente estatal, não tendo o autor comprovado, ao nosso sentir, os fatos aduzidos em sua exordial, isto é, que foi abordado de forma truculência por policiais militares.
Destarte, não se desincumbindo a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC),não há que se falar ato comissivo do Poder Público, de forma a gerar qualquer indenização ante à inexistência de conduta ilícita
. Posto isso, tendo em vista as razões acima delineadas, opina o Órgão Ministerial pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para reconhecer a improcedência da Ação. Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita. Fixo honorários no valor de R$ 500,00, ficando suspensa a exigibilidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020